Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Defiro o pedido de ID 14051874 e concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, para que o requerente cessionário BRASÍLIA PARK HOTEL LTDA cumpra a determinação exarada no item 1 da decisão de ID 13209459. 2. Já com relação ao pedido de ID 15344047, determino a Secretaria da COORPRE que se atente ao item 5.1 da decisão de ID 13209459, que deferiu a expedição de certidão para fins de compensação tributária. 3. Considero prejudicados os pedidos de habilitação formulado pelos requerentes ITAIM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (às fls. 20/45 do ID 8041957), SHIRLEI DE PAULA (às fls. 46/55 do ID 8041957) e AMA BAR E RESTAURANTE LTDA (às fls. 57/68 do ID 8041957) em razão do descumprimento da determinação de ID 13209459. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto